Tribunal: STF
Processo: RE 1535555
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 12, p. 1-5) assim ementado:



    “Resumo: Apelação criminal em que o querelado foi absolvido das imputações de calúnia, difamação e injúria com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. O querelante apelou, buscando a condenação pelos crimes mencionados, alegando que as declarações do querelado não estavam protegidas pela imunidade parlamentar. 



    Decisão: A apelação foi negada, mantendo-se a absolvição do querelado. O Tribunal entendeu que as declarações feitas pelo querelado, vereador, estavam vinculadas ao exercício do mandato parlamentar e, portanto, protegidas pela imunidade material prevista para vereadores. 



    Fundamentação: 



    Imunidade Parlamentar: As declarações do querelado foram feitas durante uma sessão da Câmara Municipal e estavam relacionadas ao exercício do mandato, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, RE 600063/SP). 



    Divulgação em Redes Sociais: A divulgação das declarações em redes sociais não altera a proteção conferida pela imunidade parlamentar, conforme jurisprudência do STF (AC 3.883-AgR/DF). 



    Conclusão: Mantida a atipicidade do fato e negado provimento ao recurso do querelante.” (eDOC 12, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-28), com alegação de ofensa ao art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida.



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o RE (eDOC 20, p. 1-2). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (eDOC 39, p. 1-12). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 469 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional (RE 600.063/SP, Plenário, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 15.5.2015) , destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    Ao tratar do tema o Supremo Tribunal Federal assim entendeu: ‘nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos’ (STF, Tribunal Pleno, Relator designado para Acórdão Ministro Roberto Barroso, RE 600063/SP, j. em 25/02/2015)’. 



    Assim, constata-se que, na ocasião dos fatos narrados pelo querelante, o vereador/querelado, na 31ª Sessão Ordinária, manifestou-se em relação ao pedido suscitado pelo querelante de requerer o seu afastamento da Comissão Parlamentar de Inquéritos, em que se apurava irregularidades na FEMA.



    Ressalta-se que a fala do vereador tinha ligação com o exercício do mandato, pois envolvia explicação pessoal em fase da sessão na qual o vereador/querelado se posicionou para se defender em relação ao pedido suscitado pelo querelante de afastamento do querelado da Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    Ora, resta evidente que, no caso, havia vinculação do discurso e o exercício do mandato do querelado. Afinal, ele era presidente da CPI, que investigava supostas irregularidades na FEMA (Fundação Educacional do Município de Assis), da qual o querelante era presidente. E era sobre esse assunto que versava o discurso. 



    Ainda que tenha sido gravado vídeo em rede social a solução não pode ser diversa. 



    Neste sentido inclusive entendeu a Suprema Corte: 



    ‘A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações veiculadas por intermédio dos ‘mass media’ ou dos ‘social media’ (AC 3.883-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que tais manifestações desde que associadas ao desempenho do mandato qualificam-se como natural projeção do legítimo exercício das atividades parlamentares.’ (STF: Pet. 8199/DF, Rel. Min. Celso de Melo, j. 21/05/2019.)



    Deste modo, mantém-se a atipicidade do fato por estarem abarcados pela imunidade material. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (eDOC 12, p. 4-5; grifos originais) 



    Ademais, porque legítimo e consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, frise-se a manifestação do Parquet Federal, na condição de custos legis, que bem equacionou a controvérsia (eDOC 27, p. 1-16):



    “(...)



    De plano, a negativa de seguimento à presente insurgência é medida que se impõe. 



    A discussão trazida aos autos diz respeito ao alcance da imunidade material concedida ao parlamentar municipal. O tema foi objeto de deslinde, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 60.0063/SP. Ali se assentou que a imunidade material é garantida aos vereadores nos limites da circunscrição do município, exigindo-se a pertinência das palavras proferidas com o exercício do mandato.



    (...)



    No caso em apreço, as instâncias ordinárias estabeleceram que o conteúdo do discurso do vereador, ora recorrido, durante uma sessão na Câmara Municipal de Assis/SP, está acobertado pela imunidade material parlamentar, uma vez que restou associado às atribuições do seu cargo eletivo, declarando a atipicidade das condutas imputadas a ele, conforme se vê dos excertos abaixo extraídos do aresto combatido, in verbis: 



    ‘A imputação envolve crimes contra a honra, visto que o querelado perante uma manifestação voluntária junto a uma Sessão da Câmara Municipal de Assis, teria dito que o querelante é ‘ladrão’ e dito: ‘isso aqui que o Arildo fez é mais um ato covarde, ele usou a mulher dele, protocolou atestado da mulher dele aqui para falar que estava abalada... Arildo, a sua mulher tá abalada de ser casada com você, um ladrão... um ladrão; que então tenha hombridade, renuncie o cargo. Faça sua defesa e pare de fazer política em tudo isso é você e o Vela, vocês dois são filiados ao PSDB, vocês dois trouxeram esquema da e-salute'; disse por que não é você ARILDO, que teve sua casa invadida pela polícia em uma busca apreensão... que tem seus bens bloqueado pela justiça por causa dos estragos que está fazendo lá na Fema, que a Fema está presidida por um bandido’. 



    Consta ainda que o querelado teria publicado, por meio da rede social 'Instagram', o que teria facilitado a divulgação, um vídeo de 8 (oito) minutos de duração proferindo as manifestações acima expostas. A discussão principal reside em saber se as falas mencionadas estão acobertadas pela imunidade dos vereadores. 



    Ao tratar do tema o Supremo Tribunal Federal assim entendeu: ‘nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos’ (STF, Tribunal Pleno, Relator designado para Acórdão Ministro Roberto Barroso, RE 600063/SP, j. em 25/02/2015). 



    Assim, constata-se que, na ocasião dos fatos narrados pelo querelante, o vereador/querelado, na 31ª Sessão Ordinária, manifestou-se em relação ao pedido suscitado pelo querelante de requerer o seu afastamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, em que se apurava irregularidades na FEMA.



    Ressalta-se que a fala do vereador tinha ligação com o exercício do mandato, pois envolvia explicação pessoal em fase da sessão na qual o vereador/querelado se posicionou para se defender em relação ao pedido suscitado pelo querelante de afastamento do querelado da Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    Ora, resta evidente que, no caso, havia vinculação do discurso e o exercício do mandato do querelado. Afinal, ele era presidente da CPI, que investigava supostas irregularidades na FEMA (Fundação Educacional do Município de Assis), da qual o querelante era presidente. E era sobre esse assunto que versava o discurso. 



    Ainda que tenha sido gravado vídeo em rede social a solução não pode ser diversa. 



    Neste sentido inclusive entendeu a Suprema Corte: 



    ‘A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações veiculadas por intermédio dos ‘mass media’ ou dos ‘social media’ (AC 3.883-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que tais manifestações desde que associadas ao desempenho do mandato qualificam-se como natural projeção do legítimo exercício das atividades parlamentares.’ (STF: Pet. 8199/DF, Rel. Min. Celso de Melo, j. 21/05/2019) 



    Deste modo, mantém-se a atipicidade do fato por estarem abarcados pela imunidade material.’ g.n. (fls. 559/561) 



    Na mesma direção foi o entendimento do Juízo de piso, consignando ‘que o comportamento do parlamentar, ainda que utilizando-se de palavras indesejadas, não pode gerar responsabilização criminal, visto ter ocorrido no exercício de sua atividade parlamentar e dentro da Casa Legislativa. Ressalta-se que a fala do vereador tinha ligação com o exercício do mandato, pois envolvia explicação pessoal em fase da sessão na qual o vereador/querelado se posicionou para se defender em relação ao pedido suscitado pelo querelante de afastamento do querelado da Comissão Parlamentar de Inquérito’ g.n. (fls. 575/576). 



    A propósito, ‘segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fé absoluta a imunidade parlamentar no que concerne a manifestações feitas no exercício do mandato a partir da tribuna da casa legislativa em que o parlamentar tem assento’ g.n. (RE 1.283.533/MG, rel. ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    Em acréscimo, o magistrado processante destacou que, ‘ademais, ainda que tenha sido propagado pelo YouTube e em rede social do querelado (Instagram), tem-se que tais manifestações, que ocorreram conforme acima dito, em estreita relação com o exercício do mandato e durante a 31ª Sessão Ordinária, são apenas projeções do exercício da atividade parlamentar, recebendo, portanto, o manto da imunidade parlamentar’ g.n. (fl. 577). 



    Portanto, forçoso concluir que as instâncias ordinárias, detendo-se aos fatos abordados no processo, estimaram que as palavras proferidas pelo recorrido, como presidente da CPI ‘que investigava supostas irregularidades na FEMA (Fundação Educacional do Município de Assis), da qual o querelante era presidente’, inserem-se nos limites de fiscalização admitidos no exercício da atividade parlamentar. 



    Tal entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência dessa Corte Suprema, que tem abarcado a proteção da imunidade material quando caracterizado o exercício de funções inerentes ao mandato parlamentar e respeitado os limites da circunscrição do município, mesmo ocorrendo a divulgação do conteúdo da manifestação nas mídias sociais. Vejamos: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que ‘a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (‘mass media’ e/ou ‘social media’) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material’ (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 



    2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 



    3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 



    4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53).’ (Pet 9.471 AgR/DF, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Plenao, DJe 18.3.2022) 



    No mais, realmente, a reforma dessa compreensão demandaria reexame de fatos e provas, exercício obstado pela Súmula 279/STF – ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Igualmente, Rodolfo de Camargo Mancuso, ao tratar da impossibilidade da revisão da matéria de fato nos recursos extraordinário e especial, ensina que ‘eles não se prestam para o reexame de matéria de fato; presume-se ter esta sido dirimida pelas instâncias ordinárias, quando procederam à tarefa da subsunção do fato à norma de regência. Se ainda nesse ponto fossem cabíveis o extraordinário e o especial, teríamos o STF e o STJ convertidos em novas instâncias ordinárias, e teríamos despojado aqueles recursos de sua característica de excepcionalidade, vocacionados que são à preservação do império do direito federal, constitucional ou comum’ (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. São Paulo, 2003, ed. Revista dos Tribunais, 8ª ed., pp. 130 e 131.)



     Nessas circunstâncias, a premissa fática do acórdão recorrido não tem como ser revista, uma vez firmado que as condutas imputadas ao recorrido revelaram uma resposta a anseios sociais ou outra prática inerente à atuação parlamentar, de modo que a absolvição proferida na origem é consonante à jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC 27, p. 10-16; grifos originais e nossos)



    Do exposto, nego seguimento ao presente RE com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente